Tribunal: STF
Processo: RE 1513280
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra capítulo de acórdão (eDoc 60) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A parte inicial da ementa possui o seguinte teor:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externa pelo Tribunal de origem viola preceitos constitucionais na parte em que impossibilitou, em cumprimento de sentença de condenação imposta à Fazenda Pública, o pagamento de parcela incontroversa do débito.



    Assevera, nesse contexto, que “[...] não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão dos autos originário face ao sistema utilizado pelo Tribunal local para a expedição dos requisitórios, devendo o mesmo tramitar em caráter definitivo pela incontroversa [...]” (eDoc 29, fl. 8).



    Ao final, requer “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar integral provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (eDoc 29, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, ao julgar o RE 1.205.530 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 28), Relator o ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    No caso, porém, o Colegiado a quo, ao não se afastar do referido entendimento, destacou, com base no conjunto fático-probatório, a impossibilidade de expedição de precatório referente ao valor condenatório incontroverso a fim de evitar tumulto processual, mormente em razão da imprescindibilidade de ajustes a serem feitos no Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE), bem assim da existência de possíveis valores posteriores a sem expendidos. Nesse sentido, colho da ementa do acórdão recorrido:



    7. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários-mínimos, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.



    8. Na hipótese dos autos, o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis valores posteriores a serem expedidos, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.



    Assim, rever o posicionamento adotado na origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em idêntica situação, aponto o RE 1.495.038, ministro Edson Fachin; o RE 1.512.223, ministro Alexandre de Moraes; e o ARE 1.523.089, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente